Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013538-48.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), DONIZETE DOMICIANO - CPF: 802.767.928-15 (AGRAVANTE), FRANCIELLE MARCAL GARCIA DE QUEIROZ - CPF: 720.135.081-15 (AGRAVADO), MARIA LESSI DOMICIANO - CPF: 103.534.021-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO (AGRAVANTE), DONIZETE DOMICIANO - CPF: 802.767.928-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – ESPÓLIO COM ROBUSTO PATRIMÔNIO DECLARADO EM INVENTÁRIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA IMEDIATA – HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Embora o acervo patrimonial declarado nos autos do Inventário seja de grande monta, tal fato, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea do requerente, uma vez que o patrimônio é desprovido de liquidez, que lhe permita o pagamento das custas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de Donizete Domiciano
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de n. 1001258-59.2022.8.11.0039, ajuizada em face de
Francielle Marcal Garcia de Queiroz
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, o espólio agravante insiste que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais, pois não possui bens livres e desimpedidos, contando apenas com as ações ajuizadas em face de devedores, por meio da qual busca o recebimento de dívidas.

Desse modo, pugna pela reforma da decisão que indeferiu a justiça gratuita.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 172044189).

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§

3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Como cediço, para análise do pedido de concessão justiça gratuita, o magistrado deve levar em consideração a capacidade financeira do requerente no momento da formulação do pedido de concessão da benesse processual.

Nesse contexto, ainda que as custas e despesas processuais devam ser suportadas pelo espólio e não pelos herdeiros, conforme deliberado pela decisão agravada, os argumentos lançados na irresignação recursal são hábeis a demonstrar que, ao menos no atual momento, o agravante faz jus ao benefício, sobretudo porque, embora o acervo patrimonial declarado nos autos do Inventário de no 1000622-30.2021.8.11.0039 (processo diverso) seja de grande monta, tal fato, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea do requerente, uma vez que o patrimônio é desprovido de liquidez, que lhe permita o pagamento das custas.

Nesse sentido, tem decidido este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE INTERESSE – PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presente o interesse quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela jurisdicional pretendida.

A simples relação de bens que compõem o patrimônio da parte não é suficiente para afastar o direito de pleitear a justiça gratuita, pois imprescindível a demonstração da liquidez financeira.
(...)
(N.U 1009708-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXAME DOS PRESSUPOSTOS DO BENEFÍCIO QUE RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DEIXADO PELO DE CUJUS – ANÁLISE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ROBUSTO PATRIMÔNIO – CONTUDO, BENS QUE CARECEM DE LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO IMEDIATA DAS CUSTAS - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – PEDIDO ALTERNATIVO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5o, LXXIV, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez
, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXIV).” (TJ-MT - AI: 10009452620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019).
(N.U 1006332-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023